Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da condenação por mais de um crime, na mesma ação penal ou em ações diversas, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, LEP)

2. A unificação ocorre no juízo de execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.

3. Recurso desprovido.